Tribunal: TJDFT
Processo: 0723618-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.
1. As postagens veiculadas na rede social “TWITTER” permitem a identificação do recorrente e contêm narrativa de fato certo, definido como crime grave na legislação pátria, com vítima, local e data determinados, evidenciando indícios suficientes do elemento subjetivo específico do delito de calúnia, de maneira que se encontra demonstrada a justa causa apta à deflagração da ação penal privada com o recebimento da queixa-crime, e a certeza do dolo deverá ser analisada durante a instrução processual.
2. Recurso provido.